Tribunal: STF
Processo: HC 195675
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Agravo regimental nos embargos declaratórios no habeas corpus. 2. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Razões recursais copiadas da petição inicial. Violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 3. Ainda que superado o óbice, a prisão preventiva deve ser mantida. 4. Agravo não provido, mas determinada a reavaliação da prisão, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP, bem como a inclusão do processo em pauta para julgamento em até 30 (trinta) dias.